Tribunal: TJDFT
Processo: 0706629-61.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. AMEAÇA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO QUERELANTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável o deferimento do processamento de queixa-crime quando dos elementos de provas trazidos em respaldo à acusação, não restar demonstrado que a querelada tenha caluniado, difamado, injuriado ou ameaçado o querelante, nem ao menos citado o seu nome.
2. Recurso desprovido para manter-se a decisão que rejeitou a queixa-crime.